Tribunal: TJSP
Processo: 1502946-26.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPETAÇÃO (art. 180, caput, do CP), ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR (art. 311, § 2o, III, CP) e CORRUPÇÃO ATIVA (art. 333, caput, CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Réu abordado conduzindo veículo roubado com placas alteradas. Em juízo, não conseguiu comprovar a origem lícita do automóvel, boa-fé na

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPETAÇÃO (art. 180, caput, do CP), ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR (art. 311, § 2o, III, CP) e CORRUPÇÃO ATIVA (art. 333, caput, CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Réu abordado conduzindo veículo roubado com placas alteradas. Em juízo, não conseguiu comprovar a origem lícita do automóvel, boa-fé na compra ou desconhecimento da adulteração das placas. Com efeito, os depoimentos das testemunhas de acusação foram coerentes e uníssonas no sentido de que o apelante ofereceu R$ 15.000,00 para que fosse solto. Provas seguras. Condenações mantidas. Recurso desprovido.